Tribunal: CARF
Processo: 10120.725164/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725164/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência do julgamento para 1a Seção do CARF, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica VANDERLUCIA DE
DEUS ALVES ME para exigir Cofins e contribuição para o PIS referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009, no valor total de R$ 1.124.026,19.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme consignou a autoridade fiscal nos autos de infração, a empresa foi intimada
em 15/02/2012, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), de
09/02/2012, a apresentar, em cinco dias úteis, dentre outros documentos, sua
escrituração contábil e fiscal dos anos de 2008 e 2009.
Em resposta datada de 24/02/2012, a contribuinte solicitou prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para apresentar a documentação solicitada.
Segundo a fiscalização, como a contribuinte não apresentou prova de fato relevante
impeditivo para o cumprimento da intimação, foi concedido, por meio do Termo de
Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal (TCCPF) n° 0002, de 29/02/2012,
prazo de 20 (vinte) dias para que fosse cumprido o solicitado no TIPF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725164/2012-82
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725164/2012-82

Em novo expediente datado de 21/03/2012, o contribuinte solicitou nova dilação do
prazo por mais 50 (cinquenta) dias.
Segundo a autoridade fiscal, mesmo sem apresentar prova de qualquer motivo relevante,
mas ponderando as dificuldades da contribuinte com os interesses da Fazenda Nacional,
emitiu o TCCPF n° 0003, de 27/03/2012, no qual concedeu prazo improrrogável de
mais 20 (vinte) dias para apresentação dos livros e documentos.
Cientificada deste último TCCPF em 29/03/2012, a empresa fiscalizada não atendeu a
solicitação do Fisco Informa a autoridade fiscal que, decorridos mais de 70 (setenta)
dias do recebimento do TIPF, tempo suficiente até para escriturar os livros solicitados, e
sem que fossem apresentados os livros Caixa ou Diário e Razão dos anos de 2008 e
2009, promoveu o arbitramento do lucro, com fundamento no art. 530, inciso III, do
RIR/99, na modalidade de receita bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), pois a
contribuinte informou, mediante as Declarações Periódicas de Informações (DPI), à
Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás (SefazGO) as vendas do período em tela.
Referidas DPI foram obtidas do mencionado órgão através do Convênio
UniãoSRF/SefazGO, de 04/11/1998.
Esclarece, ainda, o agente fiscal:
1) O lucro arbitrado teve como base as receitas constantes das DPI, conforme planilha
"Receitas de Vendas de Mercadorias DPIs/Sefaz/GO";
2) Promoveu o lançamento das referidas contribuições sociais com base nas receitas
constantes das DPI, na modalidade cumulativa, tendo em vista que a pessoa jurídica
teve seu lucro arbitrado.
3) Dos valores de Cofins e de contribuição para o PIS devidos, deduziu os valores
declarados pelo contribuinte nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTFs), apresentadas previamente ao início da ação fiscal;
4) Os valores pagos no ano de 2008 não foram declarados em DCTF e, portanto, não
foram considerados.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls. 157/167, por
meio da qual deduz, em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Embora a impugnante não houvesse localizado os livros contábeis e fiscais inerentes
à sua atividade empresarial, não teve por parte do fisco a concessão de prazo razoável
para providenciar nova escrituração, o que contraria orientação do CARF, que cita.
2. O fisco deixou de considerar a condição de Empresa de Pequeno Porte, integrante do
SIMPLES nacional, que segundo preceitos constitucionais, deve receber do estado
tratamento beneficiado e diferenciado.
3. As informações extraídas dos cadastros do fisco estadual não foram confrontadas pela
autoridade fiscalizadora com outros elementos, tais como: auditoria de estoques, soma
de notas e cupons fiscais, a fim de certificar-se acerca da veracidade das informações
obtidas por empréstimo do ente estadual.
4. Para se considerar que a receita bruta seja conhecida é indispensável que a mesma
esteja devidamente comprovada através de documentação hábil e idônea, que nesse caso
são as notas fiscais ou cupons fiscais; sem isso, qualquer afirmação não passa de
especulação.
5. As DPI supostamente emprestadas pelo Fisco Estadual não continham sequer
autenticidade, muito menos certeza quanto ao valor real do faturamento a que alude o
art. 532 do RIR/99.
6. A Lei n°. 8.981/95, em seu art. 51, matriz legal do art. 535 do RIR/99, dispõe que o
lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de
procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das oito alternativas de cálculo
que enumera.
7. A autuação se deu com base em informações transferidas pelo fisco estadual, através
de meras cópias de planilhas eletrônicas, desacompanhadas de qualquer documento que
ateste que os dados ali registrados tenham como origem informações prestadas pela
impugnante ou representem efetivamente a sua receita bruta, o que contraria orientação
do CARF, que cita.
8. Além de as informações transferidas pelo fisco estadual não terem decorrido de outra
infração, também não se submeteram, na esfera estadual, ao exercício do contraditório.
9. A fiscalização deixou de proceder à exclusão do ICMS para fins de determinação da
receita bruta.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725164/2012-82

10. O ICMS, imposto cobrado do adquirente dos bens comercializados, não constitui
faturamento ou receita desta, sendo, pois, receita pertencente ao Estado. Cobrar tributo
sobre tributo é bis in idem, prática que entra em rota de colisão com a Constituição
Federal.
11. “(...) um simples artifício de cálculo, seja ele cobrado destacadamente como se faz
com o IPI, ou embutido no valor da operação como no caso do ICMS, não é
fundamento lógico nem relevante para traçar características diferenciadoras que, aliás,
não existem.”
12. O Fisco também deixou de excluir, da base de cálculo das mencionadas
contribuições sociais, as receitas de vendas de produtos de higiene e limpeza, etc, pois,
de acordo com a Lei no 10.147, de 2000, esses produtos se submetem à tributação uma
única vez, tendo como contribuinte e responsável o estabelecimento industrial ou
importador.
13. A cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício não pode prevalecer, eis que
inexiste previsão legal para tanto, consoante se depreende da simples leitura do § 3o, do
art. 61, da Lei n° 9.430/96.
14. A incidência dos juros moratórios se dá apenas com relação ao principal, e não à
multa, vez que o caput do aludido art. 61, quando se refere a "débito", restringe-se
apenas ao valor dos tributos e contribuições, conforme vem decidindo o CARF. Cita
precedentes.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:
2008, 2009
Ementa:: LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na impugnação.
Apreciando o recurso, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste CARF
decidiu, em sessão de 24/01/2017, converter o julgamento em diligência para que a Secretaria da
Câmara anexasse aos autos a decisão definitiva do processo no. 10120.725163/2012-38.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Compulsando os elementos dos autos, sobretudo a decisão recorrida, observa-se
que o presente processo versa sobre exigência reflexa de PIS/PASEP e da COFINS, baseada nos
mesmos fatos que deram ensejo ao lançamento de imposto de renda da pessoa jurídica no curso
do processo no. 10120.725163/2012-38.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725164/2012-82

Nesse sentido, aliás, reconheceu a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste
CARF, na resolução exarada na sessão de 24/01/2017, quando decidiu sobrestar o presente
julgamento para a juntada de decisão definitiva naquele outro processo, tendo então assinalado
que o caso presente trata de “lançamento decorrente, no qual as contribuições em apreço, qual
seja a contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, são exigências reflexas com base nos
mesmos fatos, que deu origem ao lançamento do imposto sobre a renda da pessoa jurídica”.
De fato, ao cotejar o presente processo com aquele outro processo de IRPJ/CSLL,
pode-se constatar que possuem, como base comum, os mesmos fatos, restando incontroverso que
este processo é decorrente daquele, ou seja, foi consubstanciado nos mesmos fatos constitutivos
do processo no. 10120.725163/2012-38.
Nesse contexto, há que se lembrar que a análise da competência desta Turma para
apreciar o recurso em questão deve observar as determinações do Regimento Interno do CARF
sobre a repartição da competência para julgamento de recursos de ofício e voluntário, de tributos
conexos, decorrentes ou reflexos, cuja exigência esteja lastreada em fatos apurados em
fiscalização do IRPJ, conforme previsto art. 2o, inciso IV do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, transcrito a seguir:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo Administrativo
Fiscal;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

No caso em tela, tendo em vista que a exigência do PIS e da COFINS decorre dos
mesmos fatos apurados na fiscalização de IRPJ, levada a cabo no processo no.
10120.725163/2012-38, voto no sentido de não conhecer do recurso e declinar competência do
julgamento à Primeira Seção do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 304
DF CARF MF
Original